Tribunal: STF
Processo: HC 253470
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 943.962/SP (e-doc. 10).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em 1ª instância, da imputação alusiva ao crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo a 6 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa ante a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (e-doc. 5). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de provas para a condenação. Articulam não ter sido o paciente reconhecido em juízo, sendo insuficiente para a prolação do édito condenatório o reconhecimento realizado em sede policial e o fato de ter sido perseguido pela vítima. Frisa não ter sido encontrado com o paciente qualquer objeto ilícito ou pertence da vítima. Pondera que a reincidência aludida no acórdão da apelação não se refere a delitos patrimoniais, mas de crime em contexto de violência doméstica contra a mulher.



    5. Requer, no âmbito liminar, seja o paciente colocado em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, busca a absolvição ante a ausência de prova de autoria.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi possível verificar que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial. Acesso ao site do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 13/08/2024.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 13/08/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 14/03/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação do Ministério Público, entendeu comprovada a autoria delitiva nos seguintes termos:



    “A vítima Vagner S. G. narrou que saiu do trabalho e, ao cruzar a rua, dois indivíduos o abordaram, um com uma pistola e outro na sua lateral. O indivíduo que estava armado anunciou o assalto, pegou seu celular e sua bolsa, falou para o réu também correr e ambos fugiram, porém os seguiu, acompanhado de um colega de trabalho e então conseguiram interceptar os ladravazes. Foi imobilizado um indivíduo no chão, enquanto o outro soltou a mochila e fugiu. Na sequência, uma viatura chegou e todos foram conduziram à delegacia. O rapaz que foi preso estava com máscara, mas um pouco abaixada e segurando pelo lado. Sua bolsa foi recuperada. No dia da prisão, não teve dúvida alguma na identificação do autor do roubo, porém em juízo disse não ter condições de efetuar o reconhecimento, apontando pessoa errada. Asseverou que perseguiu o réu em torno de meia quadra e não o perdeu de vista. Teve dúvidas a respeito de ser ou não um simulacro.



    A testemunha Wanderley Tadeu Trindade de Lima reconheceu o réu nas duas oportunidades em que foi ouvido, mas, em juízo, declarou não ter certeza. Disse que saiu correndo atrás dos dois indivíduos que abordaram seu colega, o qual teve sua mochila subtraída, conseguindo pegar o réu, o qual não perdeu de vista e acabou detido. Esclarece que a mochila estava com o parceiro do réu, mas conseguiu tomar a mochila dele durante a fuga. Não conseguiu ver a arma de fogo.



    Em seu interrogatório judicial, o réu disse que é usuário de droga e viu dois rapazes correndo, os quais cruzaram a rua e passaram por sua pessoa. Seguiu pela rua Rio Branco e viu o segurança arrancando a mochila das costas de um dos rapazes. Ficou no ponto de ônibus, mas o segurança o apontou e mandou esperar no local e, quando chegaram outros seguranças, foi agredido e derrubado no chão. Já conhecia de vista os seguranças, mas não tinha desavenças com o segurança que o abordou. Acredita que foi confundido.



    Em que pese a negativa do acusado, verifica-se que a vítima e a testemunha presencial, nas duas oportunidades em que ouvidos, apresentaram narrativas uníssonas, firmes e coerentes em relação à dinâmica dos fatos, à perseguição do réu, bem como quanto ao reconhecimento do réu efetuado pela vítima e, também, pela testemunha em solo policial.



    Outrossim, como se revelou cristalino e é assente em nossa doutrina e jurisprudência, nos crimes clandestinos a palavra da vítima ganha incomensurável valor. E, no caso dos autos, as declarações da ofendida se revelaram plenamente coerentes e confiáveis.



    Frise-se aqui, por relevante, que pequenas divergências em partes periféricas dos depoimentos não têm o condão de enfraquecer o conjunto probatório, até porque, naquilo que é mais importante, no núcleo da descrição fática, os relatos são coerentes e não deixam dúvida quanto à infração penal perpetrada pelo réu.



    (...)



    Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as afirmações da vítima e o depoimento da testemunha presencial encontram-se em sintonia com as demais provas colhidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal feito em solo policial, por ocasião da prisão em flagrante delito do réu e, mais uma vez, em juízo pela testemunha presencial, dizendo ter perseguido o réu e não o ter perdido de vista, tornando inconteste a responsabilidade do acusado pelo crime de roubo descrito na denúncia.



    Nesse aspecto, ressalto trecho da manifestação da d. Promotoria de Justiça, em suas razões recursais, que passa a integrar o presente ‘decisum’ (fls. 182):



    Neste ponto ao contrário do que sustentado pelo Magistrado embora a vítima não tenha reconhecido em juízo o apelado, deve ser dada credibilidade ao reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, visto que ocorreu no calor dos fatos. Naquela ocasião foi segura em narrar como foi a ação do apelado, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas como um dos responsáveis pelo crime.



    Ora, não se ignora, o fato da vítima ter dúvida no momento do reconhecimento pessoal em juízo, contudo, o lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a audiência de instrução há que ser considerado, pois não se pode exigir das vítimas e testemunhas memória fotográfica a ratificar com certeza absoluta o reconhecimento extrajudicial.



    Nestes termos é a jurisprudência pátria: ‘O reconhecimento válido é o feito quando os fatos ainda estão frescos, ou seja, dias após os acontecimentos. Se nessa oportunidade o agente foi apontado como sendo um dos roubadores, e, passado mais de um ano, a vítima titubeia em reconhecer o assaltante, muito embora não o exclua de ser um dos autores do crime, não se pode agasalhar essa vacilação, para se desprezar o reconhecimento feito, quando poucos dias dos fatos tinham-se passado’ (TACRIM-SP- Ver. Rel. Almeida Braga RJD 04/217).



    Ademais, temos que a testemunha reconheceu o apelado em juízo, sendo certo ainda, que ele foi localizado em posse do bem subtraído.



    Nesse contexto, outra não poderia ser a conclusão senão a da responsabilidade do acusado pelos atos contidos da inicial acusatória, dando arrimo ao recurso ministerial.



    Por outro lado, tanto a vítima como a testemunha presencial não demonstraram segurança em relação ao emprego de arma (não apreendida), relatando a possibilidade de se tratar de um simulacro, motivo pelo qual afasto a referida causa de aumento.



    Dessa forma, a conduta praticada pelo acusado tipifica o crime do art. 157, § 2º II, do Código Penal e a condenação é de rigor.” (e-doc. 5, p. 5-10, grifos nossos)



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, também entendeu comprovada a autoria, ressaltando, além disso, a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “Como visto, a responsabilidade criminal do agravante em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes, a partir dos elementos de convicção extraídos da prisão em flagrante do acusado e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.



    Nesse sentido, a autoria delitiva foi suficientemente comprovada, sobretudo pelo fato de o réu ter sido perseguido logo após o cometimento do delito e preso em flagrante, tendo a testemunha presencial afirmado, em juízo, que não perdeu o acusado de vista.



    Ademais, ainda que se possa alegar que o reconhecimento do réu não foi ratificado em juízo, a condenação do acusado não foi baseada exclusivamente no seu reconhecimento, havendo outros elementos de prova que, corroborando os documentos constantes dos autos, conferem confiabilidade à conclusão alcançada pelo Tribunal de origem.



    (...)



    Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.” (e-doc. 10, p. 7)



    11. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Pelo que se tem nos autos, a condenação do paciente não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na delegacia de polícia. Além da referida diligência probatória, foram considerados o contexto em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente, o qual, logo após a prática delitiva, foi perseguido pela vítima e pela testemunha sem ser “perdido de vista”. Ressaltou-se, ainda, o fato de a vítima e a testemunha presencial, nas duas oportunidades em que ouvidas, terem apresentado “narrativas uníssonas, firmes e coerentes em relação à dinâmica dos fatos”.



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, dissentir do entendimento firmado quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via.



    13. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Nesse sentido, confiram-se, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 224.810-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição, quanto ao segundo crime de roubo, ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta revolvimento de matéria fática. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 232.310-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 01/03/2024; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator